Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Vistos e etc. Ciente da juntada da petição de ID 47811899. Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos ao ID 45363903, INTIME-SE a parte embargada DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, bem como manifestar-se sobre a petição de ID 47811899. Publique-se.